Tribunal: TJSP
Processo: 1023758-73.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – CNH – Infrações de trânsito que deram ensejo à instauração de procedimentos administrativos de cassação do direito de dirigir do autor, por conduzir veículo automotor no cumprimento da penalidade de suspensão – Responsabilidade atribuída a terceiro – Improcedência do pedido – Pretensão de reforma – Possibilidade – Desnecessidade de comprovação de efetivo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – CNH – Infrações de trânsito que deram ensejo à instauração de procedimentos administrativos de cassação do direito de dirigir do autor, por conduzir veículo automotor no cumprimento da penalidade de suspensão – Responsabilidade atribuída a terceiro – Improcedência do pedido – Pretensão de reforma – Possibilidade – Desnecessidade de comprovação de efetivo recebimento das notificações para indicação de condutor – Prazo, todavia, definido no artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro que é de natureza administrativa e não impede a assunção de responsabilidade pelo cometimento das infrações – Princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição – Pedido procedente – Precedentes do STJ e desta Corte – Recurso provido.